Tribunal: TJDFT
Processo: 0040502-84.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0040502-84.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HESA 19 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A APELADO: MARCELO BRANDAO GONCALVES V I S T O S. Apresenta o Autor/Apelado uma proposta de acordo (Doc. Num. 21997563). Assim, digam as Rés/Apelantes, no prazo de 05 (cinco) dias, se concordam com a proposta em referência. I. Brasília – DF, 09 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador